Tribunal: TJDFT
Processo: 0713561-62.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Estupro de vulnerável. Palavra da vítima. Ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Armazenamento de vídeo contendo cena pornográfica de adolescente. Materialidade. Dúvida.

1 - Nos crimes sexuais, geralmente cometidos às ocultas e sem a presença de testemunhas, é de especial relevância as declarações da vítima, máxime se coerente com as demais provas. Não obstante, se a vítima não se recorda do crime e só relata fatos a partir de vídeo que não mais existe ou existiu, sua palavra, na ausência de outras provas, não pode fundamentar a condenação.

2 – Se não há provas de que o réu armazenou vídeo -- que não foi apresentado e sequer sabe se chegou a existir --, com cena pornográfica, envolvendo adolescente ou criança, impõe-se absolvição pelo crime do art. 241-B do ECA.

3 – Apelação provida.